Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-87.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1002338-87.2018.8.11.0010
RECORRENTE: ONDINA INEZ BOTTON
RECORRIDO: HUGO TADEU KONIG e CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ONDINA INEZ BOTTON com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 59813981):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – DIREITOS SOBRE O IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL DESCABIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 574 do Código de Processo Civil, para a propositura da Ação Demarcatória, incumbe à parte autora demonstrar o título de propriedade do imóvel que pretende demarcar.
Os documentos coligidos ao caderno processual deixam evidente que a Apelante não é proprietária do imóvel litigioso, possuindo, tão somente, os “direitos” sobre a integralidade do bem. Logo, ausente a legitimidade ativa para a causa.
Nos termos do art. 124 do Diploma Processual Civil, não há falar em assistente litisconsorcial no caso concreto, tendo em vista a ilegitimidade da parte principal para o manejo da ação.
(N.U 1002338-87.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)
Alega divergência jurisprudencial com relação à alegação de que, no caso dos autos, restar demonstrada a legitimidade da recorrente defender a própria propriedade, não devendo ser extinto o sem resolução do mérito, no entanto, não menciona qual dispositivo de lei federal teria sido violado.
Alega violação ao artigo 124 do CPC, uma vez que deveria ser aceito o ingresso do assistente litisconsorcial do polo ativo, dando-se então, regular andamento ao feito, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 62557044).
Contrarrazões sob Id. 65871965.
Pedido de expedição de certidão sob Id. 65969495, de interposição de Recurso Especial, sem efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Do pedido de expedição de certidão.
Expeça-se a secretaria, a certidão requerida pela parte recorrida sob Id. 65969495, ante a comprovação do recolhimento da respectiva taxa, bem como pela ausência de pedido de efeito suspensivo no Recurso Especial interposto.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da alegação de que, no caso dos autos, restar demonstrada a legitimidade da recorrente defender a própria propriedade, não devendo ser extinto o sem resolução do mérito, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso, neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 124 do CPC, está amparada na assertiva de que deveria ser aceito o ingresso do assistente litisconsorcial do polo ativo, dando-se então, regular andamento ao feito.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSÃO DE LITISCONSORTE.
REEXAME DE PROVA ? IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXCEPCIONAL. SÚMULA No 07/STJ.
1. Agravo Regimental contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela parte agravante, para afastar a aplicação dos juros compensatórios nos moldes da MP no 1.577/97, determinando a incidência do percentual de 12% ao ano.
2. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido, com relação à inclusão do Banque Nationale de Paris S/A no pólo passivo da demanda, ou, ao menos, sua admissão como assistente litisconsorcial, está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos.
3. Em sede de recurso especial, como é elementarmente sabido, não há campo para se revisar entendimento de segundo grau assentado em prova, haja vista que a missão de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, conforme está sedimentado na Súmula no 7, desta Colenda Casa Julgadora: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 345.338/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2001, DJ 04/03/2002, p. 203)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV